Tribunal: TJDFT
Processo: 0006462-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBANTE. CONFIRMAÇÃO. TESTE ETILÔMETRO. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação criminal contra a r. sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 306, caput e § 1°, inciso I, c/c artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/97.
2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis no 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente.
3. Havendo prova da autoria e materialidade delitiva, consistente nas declarações prestadas pelos policiais, dotadas de fé pública e confirmada pelo aparelho de etilômetro, que registrou 0,66 mg/L de álcool por litro de ar expelido, a condenação se revela impositiva.
4. Apelação conhecida e desprovida.